Tribunal: TJDFT
Processo: 0743064-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743064-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA LEME DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos. Há pedido de concessão da justiça gratuita. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No ajuizamento da ação, após ser intimada para comprovar a gratuidade de justiça, a apelante recolheu as custas processuais, ato incompatível com a concessão do benefício. A despeito de se admitir novo pedido de concessão da gratuidade de justiça no curso do processo, para que seja concedida a gratuidade após o recolhimento das custas processuais, é necessário que a parte demonstre alteração de sua situação econômica durante o curso do processo, o que não ocorreu. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)